Tribunal: TJES
Processo: 5003134-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003134-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO
AGRAVADO: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

GEOLINDO CAMPAGNARO
em razão da decisão com cópia à fl. 19 do evento 2434402, integrada pela decisão de fls. 36/39 do evento 2434402, proferida pela d. juíza da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da execução fundada em título extrajudicial ajuizada em face de
JORGE LUIZ SIMÃO, JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
e EDMILSON FIRME SIMÃO JUNIOR
, revogou integralmente o despacho de fl. 412 e suspendeu eventual designação de leilão, por considerar a execução provisória.

Em suas razões recursais (evento 2434252), o agravante aduz, em síntese, que: I) “A adoção de atos expropriatórios não passa de consequência lógica do artigo 1.012, §1º, inciso III, do CPC que é claro ao prever que a apelação somente será recebida no efeito devolutivo quando julga improcedente os embargos dos executados. Exatamente o caso dos autos!! Para isso se faz de forma lógica que os autos do processo executivo permaneçam no juízo de piso” (fl. 11); II) “A jurisprudência pátria é uníssona ao prever que a execução extrajudicial deve proceder normalmente nos casos de sentença de improcedência dos embargos à execução” (fl. 12); III) “E, nos termos do exposto, estamos diante de sentença que rejeitou os embargos em processo de execução extrajudicial. Não há, portanto, que se falar em execução provisória, uma vez que a execução é definitiva, inclusive já tendo a questão sido sumulada pelo C. STJ, Súmula nº 317: ‘É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos’” (fl. 13); IV) “uma vez rejeitados os embargos à execução e interposta a apelação, não será essa decisão pendente de recurso que será executada, mas sim o próprio título extrajudicial que tão-somente teve as suas características de executoriedade reforçadas pela sentença judicial que rejeitou os referidos embargos” (fl. 14).

O recurso foi distribuído, de forma automática, para o eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana que, observando a prevenção do preclaro Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, determinou a redistribuição do feito (evento 2438905).

Na sequência, o culto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a manutenção dos autos executivos no juízo de origem, a fim de possibilitar a continuidade dos autos expropriatórios (evento 2739822).

Contrarrazões apresentadas no evento 2810032, pelo desprovimento do recurso.

O exímio Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, então, proferiu despacho oportunizando a manifestação do agravante (evento 2861184).

Sobreveio, assim, a petição do evento 2956420 acompanhada dos documentos dos eventos 2956422 a 2956425.

Ato contínuo, nova petição do agravante, requerendo que a magistrada de primeiro grau fosse notificada, novamente, quanto a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal para que comece, imediatamente, a praticar os atos expropriatórios, o que foi acatado pelo insigne Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama (evento 3522971).

Posteriormente, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama declarou sua suspeição para atuar no feito (evento 3715139).

O presente recurso foi, então, redistribuído ao preclaro Desembargador Samuel Meira Brasil Junior que, observando a existência de prevenção prevalente deste relator, em razão da distribuição por sorteio anterior nos autos da apelação cível 0015236-72.2010.8.08.0024, funcionalmente ligado ao processo referência do presente agravo de instrumento, determinou a redistribuição do feito à minha relatoria (evento 3771906).

Nova petição do agravante no evento 3792190 requerendo que a magistrada de primeiro grau fosse notificada, novamente, quanto a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal para que comece, imediatamente, a praticar os atos expropriatórios, a qual será analisada junto ao mérito recursal.

Em breve escorço fático, a demanda de origem, execução fundada em título executivo extrajudicial, foi ajuizada pelo agravante em face dos agravados com base em contratos de entrega futura em arrobas de boi inteiro.

Os agravados opuseram embargos à execução que tramitaram conjuntamente à execução, diante da ausência de atribuição de efeito suspensivo, e, ao final, foram julgados improcedentes.

Tendo em vista a improcedência dos embargos à execução, o exequente, ora agravante, pleiteou a expedição de nova carta precatória para a Comarca de Montanha para nova avaliação do imóvel penhorado, tendo em vista que a “Fazenda Soledade” havia sido avaliada há 09 (nove) anos, bem como a autorização para a venda do bem penhorado após a reavaliação requerida, com fulcro no artigo 1.012, §1º, inciso III do CPC.

A douta magistrada deferiu o pedido de reavaliação do imóvel, em seguida, o exequente/agravante renovou o pedido de venda por hasta pública do bem penhorado.

Após, sobreveio o auto de avaliação do imóvel do ano de 2021 (fl. 22 do evento 2434401), momento em que, então, a magistrada de origem determinou o desapensamento dos embargos à execução, com a remessa a este egrégio Tribunal de Justiça para julgamento da apelação interposta, e o prosseguimento da execução, deferindo o pedido de leilão do bem penhorado (fl. 24 do evento 2434401).

Em face desta decisão, os executados/agravados opuseram embargos de declaração, os quais foram julgados prejudicados pela douta juíza que revogou integralmente o despacho anterior e suspendeu eventual designação de leilão. Ato contínuo, o exequente/agravante opôs embargos de declaração que foram rejeitados (fls. 36/39 do evento 2434402).

O fundamento utilizado na decisão foi o de que, tendo em vista o §2º do art. 1.012 do CPC, a execução seria provisória, o que, por si só, já impediria qualquer ato de alienação da coisa litigiosa.

De fato, a sentença proferida nos autos dos embargos à execução se enquadra no inciso III do §1º do artigo 1.012 do CPC, ou seja, começa, em regra, a produzir efeitos após a sua publicação, sendo expresso o §2º do mesmo artigo no sentido de que “Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”.

Contudo, conforme ensina a doutrina, a previsão do §2º do artigo 1.012 do CPC só tem razão de ser para os casos em que os embargos à execução forem processados com efeito suspensivo, o que é excepcional e não é a hipótese dos autos. Na lição de Humberto Theodoro Júnior
1
:

[...]
se os embargos se processaram sem suspender a execução do título extrajudicial, a
interposição de apelação, também sem efeito suspensivo, nenhuma interferência terá sobre o andamento da execução, que continuará comandada pelo caráter da definitividade.
Se, todavia, aos embargos atribuiu-se força suspensiva, a eventual apelação contra a sentença que lhes decretou a improcedência fará que, na pendência do recurso, o andamento da execução seja possível, mas em caráter de execução provisória.

Logo, no caso em exame, em que os embargos à execução foram processados sem suspender a execução de título extrajudicial originária e que, julgados improcedentes, o apelo interposto pelos executados/agravados também foi recebido sem efeito suspensivo (evento 2739823 do SuspApel nº 5001056-18.2022.8.08.0000), não há dúvidas de que a execução é considerada definitiva.

Saliento que o c. STJ possui entendimento sumulado nesse sentido
2
, o qual encontra-se em plena aplicação mesmo após o advento do CPC/15, inclusive neste egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgados colacionados a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR BLOQUEADO POR IMÓVEIS JÁ GRAVADOS DE ÔNUS. INDEFERIMENTO. NUMERÁRIO BLOQUEADO IRRISÓRIO FRENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. RISCO IMPROVÁVEL DE LESÃO À EXECUTADA. LEVANTAMENTO DA PENHORA EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2.
Nos termos da Súmula nº 317 do STJ, "É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos"
. 3. Na hipótese, os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, de modo que é possível o levantamento do valor bloqueado, em se tratando de execução definitiva, sendo improvável o risco de lesão à defesa ou interesse da executada, já que o numerário bloqueado corresponde a menos de 1% do valor sob execução. 4. A possibilidade de substituição da penhora de ativos financeiros por imóveis, no caso, depende de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.763.555; Proc. 2020/0246153-6; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 20/09/2022; DJE 04/10/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. EXPEDIÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. PENHORA. SUFICIÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. TAXA DE JUROS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. PROVISORIEDADE DA EXECUÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 317/STJ. [...] 7.
É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julga improcedentes os embargos (Súmula nº 317/STJ).
8. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.837.458; Proc. 2018/0011692-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 02/02/2021; DJE 25/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÕES. RECEBIMENTO COM EFEITO SOMENTE DEVOLUTIVO. 1. -
É entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 317 que É definitiva a execução de título extrajudicial, anda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos. É, portanto, possível a consolidação de atos expropriatórios mesmo que pendente recurso interposto em razão da sentença que julgou improcedentes os embargos opostos pelo executado.
2. - Recurso provido. (TJES; AI 0013081-53.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 24/01/2017; DJES 03/02/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE

PROVIMENTO
para reformar a decisão primeva e, assim, determinar que a execução de título extrajudicial permaneça no juízo de primeiro grau, desapensada dos embargos à execução, e que lhe seja dado prosseguimento com a continuidade dos atos expropriatórios.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 51. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 281.

2
É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos. (SÚMULA 317, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/10/2005, DJ 18/10/2005, p. 103)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À AÇÃO AUTÔNOMA E À APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DEFINITIVA – PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A sentença proferida nos autos dos embargos à execução se enquadra no inciso III do §1º do artigo 1.012 do CPC, ou seja, começa, em regra, a produzir efeitos após a sua publicação, sendo expresso o §2º do mesmo artigo no sentido de que “Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”.

2.
Contudo, conforme ensina a doutrina, a previsão do §2º do artigo 1.012 do CPC só tem razão de ser para os casos em que os embargos à execução forem processados com efeito suspensivo, o que é excepcional e não é a hipótese dos autos. No caso em exame, em que os embargos à execução foram processados sem suspender a execução de título extrajudicial originária e que, julgados improcedentes, o apelo interposto pelos executados/agravados também foi recebido sem efeito suspensivo, não há dúvidas de que a execução é considerada definitiva.

3.
O c. STJ possui entendimento sumulado nesse sentido, o qual encontra-se em plena aplicação mesmo após o advento do CPC/15, inclusive neste egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. Inteligência da Súmula nº 317, STJ.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão primeva e, assim, determinar que a execução de título extrajudicial permaneça no juízo de primeiro grau, desapensada dos embargos à execução, e que lhe seja dado prosseguimento com a continuidade dos atos expropriatórios, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.